Tribunal: STF
Processo: Rcl 89230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Deferido o acesso integral aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Regional das Garantias da Comarca de João Pessoa/PB que, nos autos do inquérito policial nº 0814072-36.2024.8.15.2002 e do pedido de busca e apreensão e prisão temporária nº 0818938-53.2025.8.15.200, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Narra que foi decretada prisão temporária, bem como medidas de busca e apreensão, no âmbito de investigação que apura suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Afirma que, embora os mandados tenham sido expedidos pelo Juízo das Garantias da Paraíba, o reclamante foi preso no Estado do Paraná, após apresentação espontânea para cumprimento da ordem judicial.
A parte reclamante sustenta que teve indevidamente negado o acesso da defesa aos autos dos referidos procedimentos, os quais tramitam sob sigilo absoluto, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 

Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14, com o acesso dos advogados nos autos nos autos de inquérito policial n. 0814072-36.2024.8.15.2002 e no pedido de busca e apreensão e prisão temporária n. 0818938-53.2025.8.15.2002.

É o relatório. Decido.

Em informações prestadas pela autoridade reclamada, foram consignados os seguintes aspectos acerca da habilitação da Defesa (Doc. 13):
 
“(...)
Consoante se extrai da reclamação apresentada ao STF, sustenta o causídico que teria tentado, reiteradas vezes, obter acesso aos autos por meio de contatos telefônicos e envio de e-mails a esta unidade judiciária, sem sucesso, razão pela qual imputou ao Juízo reclamado suposta violação à Súmula Vinculante nº 14. 
Cumpre informar que as alegações apresentadas demandam esclarecimentos à luz dos elementos constantes nos autos, conforme se passa a expor. 
Desde o início da tramitação do feito cautelar, este Juízo expressamente consignou, em despacho judicial regularmente lançado nos autos na data de 19/12/2025 (id.129329896), que todo e qualquer advogado que peticionasse nos autos, instruindo o pedido com o competente instrumento de mandato, seria imediatamente habilitado no sistema, com a consequente liberação de acesso às peças documentadas, observados os limites impostos pelo segredo de justiça. 
Em estrita observância a tal determinação, todos os advogados que efetivamente protocolaram petição nos autos, acompanhada de procuração válida, foram devidamente cadastrados e habilitados, passando a ter acesso regular ao processo eletrônico, inexistindo qualquer registro de indeferimento, atraso ou restrição indevida promovida por esta Vara. 
Ressalte-se, de forma objetiva, que o advogado reclamante não peticionou nos autos do feito cautelar – por meio do sistema eletrônico oficial, pedido formal de habilitação, que é o único meio juridicamente idôneo para a prática de atos processuais em processo que tramita sob sigilo.
Ao revés, conforme consta na cópia da petição inicial (id. 131161842, páginas 5 e 6, o causídico passou a realizar ligações telefônicas aos números (83) 99142-6361 / (83) 3219-9300, que não correspondem aos contatos institucionais da 2ª Vara Regional das Garantias - (83) 99145-1624/ (83) 3219-9368, circunstância que, por si só, afasta qualquer imputação de omissão ou resistência por parte da unidade judiciária. 
Acrescente-se que não há registro de qualquer comunicação formal dando conta de falha técnica no sistema PJe ou impossibilidade de peticionamento eletrônico. Em nenhum momento esta unidade foi cientificada de instabilidade sistêmica ou erro operacional que justificasse a adoção de providência excepcional. 
Cumpre ainda consignar que a 2ª Vara Regional das Garantias mantém funcionamento regular e contínuo, com expediente presencial diário. 
Dessa forma, resta integralmente prejudicada a alegação de negativa de acesso aos autos, bem como qualquer imputação de ato comissivo ou omissivo a este Juízo apta a caracterizar afronta à Súmula Vinculante nº 14, às prerrogativas da advocacia ou ao direito de defesa, uma vez que o acesso sempre esteve franqueado a todos os patronos que observaram o procedimento legalmente previsto para habilitação em feitos que tramitam sob segredo de justiça. 
Registre-se, por oportuno, que, cientificada da presente reclamação, este Juízo, na data de hoje, por cautela institucional e em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinou o imediato cadastro e a habilitação dos causídicos subscritores da reclamação, ainda que inexistente pedido formal de habilitação nos autos. Esclareça-se que os referidos advogados já se encontram devidamente cadastrados e habilitados na presente medida cautelar, conforme se comprova pelo registro sistêmico constante do PJe, cujo print segue em anexo.
Me coloco à disposição de V.Exa., para quaisquer outras informações necessárias.
(...)”
 
Conforme se extrai das informações prestadas, o Juízo reclamado, “na data de hoje, por cautela institucional e em prestígio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinou o imediato cadastro e a habilitação dos causídicos subscritores da reclamação, ainda que inexistente pedido formal de habilitação nos autos”, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, fato que evidencia a alteração substancial do quadro fático-processual narrado na inicial.
Assim, diante do atendimento da pretensão deduzida na presente reclamação, restou configurada a perda superveniente de objeto do feito, tornando-se inviável seu prosseguimento.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente